Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-14.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004316-14.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS DE PAULA MERA - CPF: 968.490.101-15 (RECORRENTE), BRUNA RAMOS VIEIRA - CPF: 036.602.331-45 (ADVOGADO), WILTON MACHADO - CPF: 996.207.902-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA PROFESSOR – TESE DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE RECOLHIMENTO DE FGTS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO ALÉM DE QUATRO ANOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – TESE DE CONTRATO DE PROFESSOR PREVISTO EM LEI – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – INTERVALOS ENTRE AS CONTRATAÇÕES – ATIVIDADE PREVISTA EM LEI – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Municipal no 93/03 e a Lei Municipal no 4.424/2003.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de contratas individuais com respeito de intervalos entre os contratos, tendo havido apenas uma única prorrogação que respeitou o prazo legal (quatro) anos previsto em lei própria, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o pagamento de FGTS com o argumento de que “o autor foi contratado sucessivamente no período de 2009-2013, ou seja, por mais de 04 anos consecutivos, situação que descaracteriza a contratação” temporária, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período efetivamente trabalhado, respeitado o prazo prescricional reconhecido na preliminar, cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o
IPCA-E, desde a propositura desta
ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de “A contratação temporária é prevista pelo art. 37, inciso IX da Constituição Federal, no art. 263 e 264, inciso IV da Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) e art. 23, da Lei Complementar no 320/2008”.

Argumentou que “considerando a natureza do cargo exercido, de professor, em face da necessidade de dar continuidade ao ano letivo, as contratações foram justificadas na excepcionalidade de substituição temporária de pessoal do quadro permanente da Instituição, não havendo dúvidas em relação à contratação que se deu para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, qual seja, substituição de professores concursados afastados da docência, sob pena de causar prejuízos à prestação de serviço que recebeu por outorga da Lei.”

Alegou que “as contratações não superaram o limite de prazo previsto na LC 04/90, art. 264, LC 320/2008, § 1o, do art. 23, bem como do Decreto no 88/2015, além da atual LC 600/2017”, de modo que “não há falar-se em ilegalidade na contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, as quais ocorreram dentre das situações e prazos estabelecidos na LC 04/90, art. 264, LC 320/2008, § 1o, do art. 23, bem como do Decreto no 88/2015, além da atual LC 600/2017”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, devendo ser considerado apenas um único contrato durante todo o período.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação anulatória de contrato de trabalho por suposta renovações sucessivas e irregulares, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS.

O ponto controvertido reside no fato de haver ou não renovação sucessivas e irregulares, bem como se há regime de excepcional interesse público para a contratação. Entende a parte promovente que a contratação é irregular porque se trata de renovação sucessiva e desnatura a contração excepcional, de modo que os contratos celebrados de 2009 a 2013, devem ser considerados um único contrato, devendo ser declarado nulo, com a condenação ao pagamento de FGTS, alegação que fora acolhida. Cito trecho da sentença:

No presente caso, o autor foi contratado sucessivamente no período de 2009-2013, ou seja, por mais de 04 anos consecutivos, situação que descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade.

Insurge-se a parte promovida com argumento de que por se tratar de contrato de professor, resta demonstra a situação excepcional, assim como que os contratos não ultrapassaram os prazos previstos em lei.

Com razão a parte promovida, tendo esta Turma Recursal inclusive se posicionado em caso semelhante pela validade dos contratos. Em tal precedente, houve interrupções dos contratos, com intervalos entre uma contratação e outra a afastar a alegada prorrogação indevida.

Assim, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois as contratações foram realizadas de modo independente e respeitaram o prazo previsto em lei, havendo interrupções e intervalos entre as contratações. Apenas uma única contratação fora prorrogada, no entanto respeitou o prazo previsto em lei que, para professor, permite a prorrogação de um contrato de 02 (dois) anos por igual, período. No caso, as contratações em geral, se deram por 01 (um) ano, tendo havido uma prorrogação, pois nos demais houve intervalos entre as contratações.

Consta da inicial que a parte promovente teria sido contratada via contrato temporário de excepcional interesse público, para o cargo de professor do curso de Agronomia, de 2009 a 2013. Com isso, alega que faz jus à declaração de nulidade dos contratos e ao recebimento do GFTS nos seguintes intervalos:

- Início: 13/07/2009 – Término: 13/11/2009;

- Início: 22/03/2010 – Término: 31/12/2010;

- Prorrogação até 31/12/2011

- Início: 08/12/2012 – Término: 31/12/2012;

- Início: 27/02/2013 – Término: 31/12/2013, com antecipação para 07/2013

Portanto, dos períodos acima, se verifica a existência de contratos independentes com intervalos entre os mesmos, assim como se verifica a existência de apenas uma prorrogação e a existência de uma antecipação de contrato.

É sabido, nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

No caso dos autos, verifica-se a existência de previsão expressa. A contratação temporária é prevista pelo art. 37, inciso IX da Constituição Federal, no art. 263 e 264, inciso IV da Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) e art. 23, da Lei Complementar no 320/2008, assim descritos:

Art. 37 [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Art. 264 – Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

[...];

IV -
substituir professor
ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

[...]

§ 1o - As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI,
cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro)
meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público.

Art. 23
Poderá haver contratação de Professores Substitutos
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público que vise a suprir situações decorrentes de: I - afastamento por cedência ou remoção de interesse institucional; II - tratamento de saúde, licença maternidade, licença prêmio, de interesse particular ou público não remunerado; III - qualificação profissional; IV - casos de exoneração, aposentadoria, falecimento ou abertura de novas vagas.
§ 1o O prazo do contrato do Professor Substituto será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período.

Portanto, há previsão expressa para a contratação temporária para a atividade desenvolvida. Com efeito, não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo – diante de intervalo e do respeito ao prazo legal – ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, conforme exposto acima, há intervalo entre as contratações, com interrupção do vínculo, tendo recebido todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então. Entendo, pois, não comprovada a hipótese de renovação sucessiva e nem de desvirtuamento do contrato temporário.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Turma Recursal em precedentes da douta Relatora Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, os quais cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2o do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011.

4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009 a 13/04/2011.

6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
VÍNCULO DE 09 (NOVE) MESES. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO RECEBIDO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES, NO MOMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A VERBA FORA PAGA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida ALESSANDRA MARA DO PRADO pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 30/03/2016 e 20/12/2016, bem como a devolução de valores descontados indevidamente de suas verbas rescisórias, por ocasião da rescisão do contrato trabalhista.

3. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

4. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 09 (nove) meses, mais precisamente entre os dias 30/03/2016 e 20/12/2016.

5. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

6. No caso concreto, a contratação ocorrera para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive com autorização legislativa local, consoante Lei Municipal 1.358/2016, não havendo se falar em nulidade do contrato temporário.

7. Com efeito, a Recorrida desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Por outro lado, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu o direito da Recorrida à devolução da quantia descontada de suas verbas trabalhistas, por ocasião da rescisão do contrato temporário.

9. Com efeito, a Recorrida, durante todo o desaguar da relação trabalhista, recebeu, de boa-fé, o adicional insalubridade, não se apresentado justo e razoável que, findado contrato de trabalho, o ente público faça a retenção de parte das verbas rescisórias sob o argumento de que o benefício fora pago indevidamente.

10. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que os valores recebidos em decorrência de interpretação equivocada ou má aplicação da lei não podem ser estornados. Essa orientação, com efeito, é aplicável à hipótese dos autos, já que a percepção errônea dos valores pela Recorrida decorreu única e exclusivamente da má interpretação/aplicação da Lei pelo ente municipal.

11 Não há qualquer evidências de má-fé por parte da Recorrida, não podendo, então, a má aplicação da lei pela Administração significar, automaticamente, a necessidade de restituição de valores alimentares que foram recebidos de boa-fé.

12. Aliás, o Colendo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n.° 594.296/MG, decidiu que "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO". No caso, a despeito dos efeitos concretos do ato administrativo - pagamento dos valores - o ente municipal apenas informou a Recorrida da necessidade de ressarcimento ao erário, sem, contudo, instaurar o competente procedimento administrativo.

13. Assim, correta a sentença que condenou o ente público à restituição dos valores referentes ao adicional insalubridade, indevidamente descontados, eis que recebidos de boa-fé pela Recorrida.

14. Sentença parcialmente reformada.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001312-05.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Desse modo, diante da existência de contratos independentes com intervalos entre os mesmos, bem como diante da existência de apenas uma prorrogação e da existência de uma antecipação de contrato, a improcedência se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022